Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE TRIBUTOS VINCULADOS AO IMÓVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por parte requerida, em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré à transferência da titularidade de imóvel adquirido em 2001, ao pagamento de valores despendidos pela autora com débitos tributários do imóvel e à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento ao contraditório e à ampla defesa em razão de alegada desconexão das provas com os fatos narrados; (ii) avaliar a validade das condenações impostas, incluindo danos morais, restituição de valores pagos pela autora e a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de transferir a titularidade do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem age corretamente ao rejeitar a alegação de cerceamento ao contraditório e ampla defesa, considerando que o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, baseou-se na análise das provas documentalmente demonstradas pelos litigantes.
4. Configura-se o dano moral pela inscrição da autora em dívida ativa em decorrência de tributos vinculados ao imóvel que não mais lhe pertencia, agravado pelo decurso de mais de 23 anos sem a devida transferência da titularidade do bem pela ré.
5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de reparação por danos morais diante da inscrição indevida em dívida ativa, ainda mais quando há negligência comprovada da parte adquirente, que não realizou a transferência do imóvel, prejudicando a antiga proprietária.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os efeitos do dano e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.
7. A imposição de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, pela inércia no cumprimento da obrigação de transferir o imóvel, no proza de 30 (trinta) dias, mostra-se proporcional à gravidade da conduta da ré, além de justificada pela proteção dos direitos da autora.
8. O pedido de gratuidade de justiça da ré/apelante é deferido, pois restou comprovada sua hipossuficiência financeira nos termos do art. 98, do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de débitos tributários vinculados a imóvel cuja titularidade não foi transferida pelo adquirente configura dano moral indenizável.
A imposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação de transferir imóvel é válida quando proporcional e necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial.
A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência financeira, observando-se parâmetros objetivos e normativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 355, I, 373, II e 393; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1875888, 0708571-81.2023.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024.
2. TJDFT, Acórdão 1690573, 07150148620208070009, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18.04.2023.